Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI N. 14.181/2021. PLANO DE PAGAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. CABIMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que homologara plano judicial compulsório de repactuação de dívidas em favor da consumidora, nos termos da Lei no 14.181/2021. A embargante alega contradição quanto à inclusão de contrato supostamente quitado e omissão na individualização dos contratos reconhecidos judicialmente, pleiteando a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela homologação do plano judicial compulsório de repactuação de dívidas pleiteado pela consumidora, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4.1. A discussão sobre supostas divergências de saldo devedor e composição dos contratos não foi oportunamente suscitada na apelação, configurando preclusão consumativa, nos termos dos artigos 223 e 1.014 do CPC.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.